Tribunal: TJSP
Processo: 1126189-31.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. Dano moral caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 3.450,00 para cada autor pela r. sentença. Valor insuficiente para ressarcir os abalos psicológicos sofridos. Majoração do "quantum" arbitrado. Admissibilidade. Importância majorada para R$ 10.000,00 para cada autor (R$ 30.000,00 no total), em atenção às

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. Dano moral caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 3.450,00 para cada autor pela r. sentença. Valor insuficiente para ressarcir os abalos psicológicos sofridos. Majoração do "quantum" arbitrado. Admissibilidade. Importância majorada para R$ 10.000,00 para cada autor (R$ 30.000,00 no total), em atenção às circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Precedentes desta Câmara e deste E. Tribunal. DANOS MATERIAIS. Não comprovação. SUCUMBÊNCIA. Ônus atribuído integralmente à ré. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida em parte.